Tribunal: TCU
Processo: 004.827/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2826/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", e 169, I, do Regimento Interno/TCU, retirar o sobrestamento do presente processo, considerar atendidas as determinações relativas aos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.4 1, em cumprimento as relativas aos itens 9.1.3 e 9.1.5, todas do Acórdão 1853/2018-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento quanto ao seu atendimento integral, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (Capes) e à Universidade Federal de Alagoas (Ufal) não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências, dar ciência desta deliberação Capes e à Ufal, e apensar os presentes autos ao processo originador (TC Processo 028.284/2017-0 ), como proposto pela SecexEduc. 1. Processo TC- Processo 004.827/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Alagoas (24.464.109/0001-48). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/al (00.414.607/0002-07). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universitária de Desenv. de Extensão e Pesquisa - Ufal - Mec; Universidade Federal de Alagoas. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.